Tribunal: TJES
Processo: 5000124-03.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000124-03.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.

RECORRIDO: MARCELA MARIA BONELLI FADINI

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela requerida em face da sentença (id. 2315100) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condenar a requerida, ora recorrente, a pagar a autora a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como julgou prejudicado o pedido de estorno do valor.

Nos termos do recurso, a sentença merece ser reformada, no sentido de julgar improcedente a reparação moral, sob o argumento de que não sendo possível a entrega de um novo produto a ré efetuou o estorno do valor pago, para evitar dano a parte autora, sustenta a inocorrência de ato ilícito e portanto a inexistência de dano moral indenizável ou caso se entenda pela existência do dano, a minoração do valor.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que a autora teria adquirido um aparelho celular Smartphone Samsung Galaxy M53 128GB 5G Dual Chip108MP+8MP+2MP+2MP Azul junto a requerida e pago por meio de cartão de crédito, restando estabelecido que a parte autora retiraria o produto na loja e que a requerida, ora recorrente, teria 18 dias uteis para a entrega do produto e que a ré cancelou a venda 39 dias após a compra, quando já havia pago inclusive a primeira parcela e que a demandada não realizou a imediata devolução do valor, afirmando que devolveria em ate 60 dias, pelo que postulou restituição da diferença paga na compra de um novo produto; restituição do valor pago pelo produto; além de reparação moral.

Pois bem, restou incontroverso nos autos que a parte autora, ora recorrida, adquiriu o aparelho celular e que a venda foi cancelada mais de 30 dias após a data da compra de forma unilateral, o que já caracteriza o descaso com o consumidor e ainda que a recorrente tenha realizado estorno do valor pago à autora, tal fato ocorreu apenas após o ingresso da presente demanda, assim configurada a falha na prestação do serviço, devida portanto, a reparação moral,
pois os danos causados a recorrida transbordaram a esfera do mero aborrecimento, uma vez que esta efetuou o pagamento de um produto na ânsia de recebê-lo, no entanto, teve sua expectativa frustrada, já que a ré demorou mais de 30 dias para realizar o cancelamento unilateral da compra, sendo evidente a desídia e descaso com o consumidor.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais)
com juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)